Tribunal: TJSP
Processo: 2073332-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Bem público – Ocupação da área pela recorrente em razão de negócio jurídico firmado com antiga donatária da área – Doação de outrora revogada, em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em Escritura, pela via judicial – Pretensão à permanência no imóvel até a prolação de sentença – Impossibilidade – Em se tratando de bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Bem público – Ocupação da área pela recorrente em razão de negócio jurídico firmado com antiga donatária da área – Doação de outrora revogada, em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em Escritura, pela via judicial – Pretensão à permanência no imóvel até a prolação de sentença – Impossibilidade – Em se tratando de bem público, o particular sempre o ocupa de maneira precária, e há expressa insurgência quanto à pretensão deduzida no primeiro grau de jurisdição – Inexistência de ato administrativo formalmente válido que justifique a permanência da recorrente no local citado – Meras tratativas a respeito de eventual doação ou concessão entre as partes não são aptas a assegurar a pretensão perseguida, tratando-se de mera expectativa de direito - – Ausência de fumus boni iuris – Recurso desprovido.